Tribunal: TJMT
Processo: 1008668-59.2020.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008668-59.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[RELINA BARBOSA DA COSTA - CPF: 368.859.082-15 (RECORRENTE), VALDECIR CALCA - CPF: 527.552.078-68 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE FATURA ACIMA MÉDIA DE CONSUMO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA ANTE A JUNTADA DE LAUDO DO INMETRO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO CONSUMO REGISTRADO – LAUDO DO INMETRO QUE CONSTATOU A REGULARIDADE NO MEDIDOR – CONSUMO VARIÁVEL – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A elevação do consumo de energia elétrica, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes da fatura. Todavia, a elevação de consumo, justificada por outros fatores, como período do ano, clima, regras tarifárias, não representa qualquer ato ilícito, sobretudo quando realizada inspeção no medidor pelo INMETRO e é constatada sua regularidade.

Tendo o Laudo sido elaborado por laboratório acreditado pelo INMETRO, órgão oficial, não prospera a alegação de prova unilateral, posto que se trata de órgão oficial e, portanto, imparcial.

Não havendo a alegada abusividade diante da realização de perícia por órgão oficial, inexiste ato ilícito praticado.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de que efetivamente há cobrança de fatura com consumo acima da média, todavia, com base nas provas colacionadas pela própria reclamante no ID 29586499, fls.05, constata-se que a concessionária comprovou a legitimidade das faturas impugnadas, pois há laudo técnico de aferição com certificação do órgão oficial competente, demonstrando o respaldo jurídico necessário para a legitimidade da cobrança acima da média, diante da normalidade no medidor, conforme dispositivo que cito:

Posto isso,
proponho

julgar

improcedentes

os pedidos formulados na petição inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, posto que a promovida não apresentou qualquer prova a legitimar o aumento injustificado no consumo.

Alegou que “não pode concordar com a decisão, visto que, primeiramente foi efetuada vistoria no medidor onde não constatado qualquer prova de irregularidade”, bem como que “o laudo do IMETRO, comprovou que cobrança é irregular, ou seja, se está tudo correto no medidor, e se a residência não tem nenhum equipamento de luxo, a família, composta por 2 pessoas idosas e humilde, nada da ensejo ao aumento exorbitantes, portanto, a r. decisão/sentença deve ser reforma, visto a conduta ilícita da Recorrida”.

Argumentou que “não é só a interrupção no fornecimento que caracteriza o acidente de consumo, a falha passível de correção: a cobrança excessiva, com valores exorbitantes, distantes da realidade do caso concreto, do consumo médio, onde não haja qualquer alteração por parte do usuário, reputando-se verdadeira cobrança abusiva e distorcida também representa abuso aos direitos do Consumidor que, lesado, deve buscar a proteção aos seus Direitos na via judicial caso não resolva o disparate administrativamente junto a Concessionária”.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de revisão de consumo referente às faturas dos meses os meses 09, 10, 11 e 12/2019, pois ultrapassam a média de consumo, uma vez que tem como média o consumo de 304 Kwh, no entanto as faturas discutidas registraram consumo equivalente a 454 Kwh.

A despeito do recurso interposto, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, pois a própria parte promovente juntou com a inicial laudo elaborado pelo INMETRO que atesta a regularidade do medidor.

Aliás, por restar contatada a regularidade do medidor entende que as cobranças são indevidas. Sem qualquer razão, uma vez que em se tratando de concessionária de serviços públicos, os atos administrativos que praticam gozam de presunção de legitimidade, veracidade e legalidade e esta presunção, que é relativa, foi amparada pelo laudo do INMETRO juntado.

A elevação do consumo de energia elétrica, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes da fatura. Todavia, a elevação de consumo, justificada por outros fatores, como período do ano, clima, regras tarifárias, não representa qualquer ato ilícito, sobretudo quando realizada inspeção no medidor pelo INMETRO e é constatada sua regularidade.

Com efeito, tendo o Laudo sido elaborado por laboratório acreditado pelo INMETRO, órgão oficial, não prospera a alegação de prova unilateral, posto que se trata de órgão oficial e, portanto, imparcial.

Não havendo a alegada abusividade diante da realização de perícia por órgão oficial, inexiste ato ilícito praticado.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2021